Tribunal: TJBA
Processo: 8097741-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097741-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO C6 S.A., na qual se alegou a irregularidade da inserção de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, por ausência de notificação prévia, com pedido de exclusão do registro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor, de forma específica e individualizada, antes do envio de informações ao SCR, e se a ausência dessa comunicação enseja reparação por danos morais, quando existente cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados.

III. Razões de decidir
3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) é base de dados mantida pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de monitoramento e fiscalização do crédito no sistema financeiro nacional, não se confundindo, em sua natureza e finalidade, com cadastros restritivos de crédito de acesso público.
4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente acerca do envio de dados ao SCR, sem, contudo, exigir forma específica de notificação ou comunicação individualizada.
5. O dever de informação considera-se atendido quando há cláusula contratual clara e expressa, firmada no momento da contratação, informando o consumidor acerca da possibilidade de consulta e compartilhamento de seus dados com o SCR.
6. Constatada, no caso concreto, a existência de cláusula contratual autorizativa, com ciência prévia e inequívoca do consumidor, inexiste ilicitude na conduta da instituição financeira.
7. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável, tampouco fundamento jurídico para exclusão dos dados do consumidor do referido sistema.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação de comunicação prévia ao consumidor acerca do envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) é satisfeita mediante cláusula contratual expressa, não sendo exigida notificação individualizada. 2. Inexistente ilicitude no registro de dados no SCR, não há falar em indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8097741-12.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL,
e, como apelada,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)